Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. EXPEDIÇÃO FRAUDULENTA DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO INTERNO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Narra a autora que entrou em contato com central de atendimento da ré Aymore com a intenção antecipar a quitação de contrato de financiamento que possuía junto àquela instituição. Informa que após quitar, na data acordada, o boleto enviado pelo preposto da ré, percebeu que foi vítima de fraude (Golpe do Boleto).
2. Insurgem-se os réus contra a sentença que ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial os condenou, “de forma solidária, a restituir à requerente a quantia de R$ 10.197,60 (dez mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos)”.
3. Recurso da ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Preliminarmente alega “error in iudicando”, por inobservância das normas legais e da insuficiência de provas da peça vestibular. No mérito, argui pela culpa exclusiva da consumidora, porquanto não observou que o nome do beneficiário era diverso do nome do recorrente; ocorrência de caso fortuito externo, e ausência de comprovação do efetivo dano material. Alega violação aos artigos 5o, inciso II da Constituição Federal, bem como aos artigos 373, I do Código de Processo Civil e artigos 188 e 393 do Código Civil.
4. No caso, a peça inicial, acompanhada dos documentos comprobatórios, descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pelo demandado, não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial. Noutra plana, as razões de decidir se mostram suficientemente claras e logicamente estruturadas, não havendo falar-se em vício de fundamentação no pronunciamento judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que a autora recebeu boleto com emissão indicativa da parte ré, em que constava como beneficiário a própria, AYMORE CRD. FIN. E INVEST. S/A COMERCIAL, CPNJ 077.076.500.001-10, código 2015528, para quitação do contrato de financiamento que possuía com a aquela instituição (ID 28204820 - Pág. 1).
8. Após o recebimento do documento, o autor realizou o seu pagamento dentro da data do vencimento (ID 28204821 - Pág. 1).
9. Não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente para apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
10. Impede salientar, ainda, que o boleto continha os dados corretos da consumidora (nome, CPF e endereço) e do beneficiário (nome, CNPJ, endereço, no do contrato), foi enviado à autora por aplicativo de mensagem, tal como foi informado pelo central de atendimento; tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da autora/recorrida ao efetuar o pagamento do documento fraudado (ID 28204823 - Pág. 1).
11. A emissão do boleto, fraudado, somente ocorreu após a autora entrar em contato com a ré, por meio da central de atendimento, com solicitação de emissão do documento para quitação do financiamento, conforme narrado pela recorrida no Boletim de Ocorrência (ID 28204825 - Pág. 2).
12. Resta patente, portanto, ter havido falha na segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, com viabilização de acesso indevido por terceiros, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados, e devidamente comprovados (ID 28204821 - Pág. 1).
13. A presunção de segurança das operações realizadas pela ré /recorrente, por meio da central de atendimento, não é absoluta e cabe a instituição financeira demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade exclusiva do consumidor.
14. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que se transfira aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
15. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
16. Recurso da ré PAGSEGURO. Sustenta a recorrente, em síntese, inexistência de qualquer relação jurídica com a autora; inocorrência de falha na prestação de serviço. Alega que é apenas a instituição bancária destinatária, isto é, apenas recebeu os recursos a pedido do usuário de seu sistema. Ressalta que a manipulação do código de barras se deu de forma totalmente externa ao seu sistema e que, possivelmente, o fraudador teve acesso “a informações internas e sigilosas dos clientes da AYMORÉ e dos respectivos contratos em aberto”.
17. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC).
18. Como dito anteriormente, a autora recebeu boleto para quitação do contrato de financiamento que possuía com a ré AYMORE CRD. FIN. E INVEST. S/A COMERCIAL (ID 28204820 - Pág. 1), contudo, após o pagamento constatou que o verdadeiro beneficiário foi a PAGSEGURO INTERNET S.A. (ID 28204821 - Pág. 1).
19. Na espécie, a recorrente, plataforma digital de pagamento – PAGSEGURO, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade na abertura da conta bancária beneficiária dos recursos indicados no comprovante de pagamento (ID 28204821 - Pág. 1)
20. Resta evidente que o recorrente foi negligente ao permitir a abertura da conta, sem conferir a autenticidade das informações, em desatenção à Resolução BCB 2.025/93, com contribuição para a prática da fraude. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora/recorrida contribuiu de alguma forma para fraude perpetrada por terceiro. Logo, embora o recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC).
21. A abertura de conta bancária para uso fraudulento faz incidir sobre a instituição (plataforma digital de pagamento) a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
22. Configurada a defeituosa prestação do serviço (falha de segurança no “na plataforma digital de pagamento” - art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré/recorrente objetivamente pelos danos experimentados (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC).
23. Recurso da ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Improvido.
24. Recurso da ré PAGSEGURO INTERNET LTDA conhecido e improvido.
25. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.